Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-07.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Águas de Lindoia. Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). Sentença de procedência em parte, para declarar (1) a existência da relação jurídico-tributária entre as partes, (2) que a base de cálculo da TLF não deve conter critério referente à natureza da atividade desenvolvida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Águas de Lindoia. Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). Sentença de procedência em parte, para declarar (1) a existência da relação jurídico-tributária entre as partes, (2) que a base de cálculo da TLF não deve conter critério referente à natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte e (3) a inexigibilidade das exações cobradas a este título com base em critério diferente do custo da atividade exercida para fiscalização, com devolução dos valores pagos, observado o prazo prescricional. Irresignação de ambas as partes. Cabimento do recurso da Municipalidade ré. Taxa 'sub judice' que é calculada com base na natureza da atividade exercida, bem como no número de empregados dos estabelecimentos comerciais. Inadmissibilidade da tese de inconstitucionalidade da taxa tendo por base de cálculo características pessoais do contribuinte (a exemplo da atividade econômica desempenhada), ante o julgamento do, pelo C. STF, do ARE no 990.094 ('leading case' do Tema de Repercussão Geral no 1.035), no qual fixado entendimento vinculante pela constitucionalidade da utilização do tipo de atividade como parâmetro para a fixação do valor da taxa. Precedente de observância obrigatória (art.927, III, do CPC). Sentença reformada. Ação improcedente. Recurso da parte ré provido, prejudicado o apelo da parte autora.